Tribunal: TJMT
Processo: 1030781-93.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030781-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ITAMAR DA SILVA - CPF: 109.995.581-53 (APELANTE), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), DIMITRIA MICAELLE DE SOUZA - CPF: 011.022.741-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA.
VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA
– IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PRELIMINARES REJEITADAS. DÉBITO DE LOCATÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou que os débitos de energia elétrica decorrem da utilização do imóvel por locatária, e que teve seu nome protestado injustamente, mesmo após buscar a concessionária para regularização da titularidade da unidade consumidora, sem sucesso. Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação da ré por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode condicionar a transferência da titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débitos pretéritos imputáveis à locatária do imóvel; e (ii) estabelecer se a exigência indevida de pagamento por débito de terceiro configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010 do CPC, resta observado quando o apelante demonstra, de forma clara e fundamentada, sua inconformidade com os termos da sentença, sendo, portanto, plenamente cognoscível o recurso.

4.

A impugnação à justiça gratuita não prospera quando a parte impugnante não se desincumbe do ônus de comprovar a capacidade financeira do beneficiário, conforme entendimento consolidado e jurisprudência reiterada.

5.

A responsabilidade pelos débitos decorrentes de consumo de energia elétrica é de natureza pessoal (propter personam) e recai sobre o usuário efetivo do serviço, não podendo ser transferida automaticamente ao proprietário do imóvel.

6.

A concessionária de energia não pode condicionar a alteração da titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débitos de responsabilidade de terceiros, sendo tal prática considerada abusiva e em desconformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A negativa indevida da transferência de titularidade e o protesto do nome do proprietário por débito não contraído por ele configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais, presumidos (in re ipsa).

8.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica não pode exigir o pagamento de débitos pretéritos de responsabilidade de terceiros como condição para a transferência da titularidade da unidade consumidora.

2.

A cobrança indevida e o protesto do nome do proprietário por dívida de ex-locatário configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais in re ipsa.

3.

A obrigação pelo pagamento de energia elétrica vincula-se à pessoa que efetivamente usufruiu do serviço, não ao imóvel ou a seu proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, e 373, I; CDC, art. 14; Resolução Normativa Aneel nº 1.000/2021, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 929.699/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 02.12.2010; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 05.12.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1035801-73.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, DJe 29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por FRANCISCO ITAMAR DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais”, de n. 1030781-93.2023, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante afirma que os débitos oriundos do consumo de energia elétrica possuem natureza propter personam, não podendo ser vinculados ao imóvel, mas sim à pessoa que efetivamente utilizou o serviço.

Diz que agiu diligentemente ao procurar a empresa fornecedora para regularizar a titularidade. Afirma que a concessionária se recusou, de forma arbitrária e indevida, a proceder com a desvinculação do débito, exigindo o pagamento integral antes de qualquer regularização.

Aduz que a conduta da apelada em exigir o pagamento prévio dos débitos para alteração da titularidade, caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 290645895, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade; impugnação a justiça gratuita concedida em primeiro grau de jurisdição e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a apelada

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É com o voto.

- PRELLIMINAR

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Ainda em preliminar, a Energisa S/A impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a concessionária apelada deve comprovar que o apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto nº. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Eminentes Pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, narrando que
celebrou contrato de locação com Kathianny Moura Vasco e seu fiador Tiago Rodrigues de Souza em 19.09.2022, com término previsto para 19.03.2024.

Disse que posteriormente tomou conhecimento da existência de 08 faturas em seu nome, relativas à UC nº 6/3566766-6, referentes aos meses de setembro/2022 a abril/2023, período no qual o imóvel estava alugado à referida locatária.

Relatou que seu nome foi encaminhado a protesto por débitos de responsabilidade da locatária e que, mesmo após procurar a ré para regularização da situação, teve seu pedido negado.

Informou ainda que a própria locatária renegociou o débito mediante parcelamento, sendo emitida carta de anuência, mas o requerente teve que arcar com o pagamento do valor de R$ 203,60 (duzentos e três reais e sessenta centavos) referente às custas do Tabelionato.

Com essas narrativas, postulou pela declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos e pela condenação da requerida à reparação pelos danos morais experimentados.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o autor não comprovou ter solicitado a transferência de titularidade da UC no momento da formalização do contrato de locação, permanecendo como responsável pelos débitos, uma vez que caberia a ele proceder às devidas comunicações à concessionária, nos termos do artigo 8º da Resolução Normativa Aneel nº 1.000/2021.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

A controvérsia dos autos gira em torno da responsabilidade pelos débitos de energia elétrica gerados durante o período de locação do imóvel de propriedade do apelante, bem como da legalidade da conduta da apelada ao condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora ao prévio pagamento dos débitos.

Com efeito, embora a sentença de primeiro grau tenha fundamentado a responsabilidade do apelante com base na Resolução Normativa Aneel nº 1.000/2021, que estabelece o dever de manter os dados cadastrais atualizados junto à distribuidora e solicitar a alteração da titularidade, entendo que tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com os princípios que norteiam as relações de consumo e com a jurisprudência consolidada sobre a natureza das obrigações decorrentes do fornecimento de serviços públicos essenciais.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as obrigações decorrentes do consumo de energia elétrica possuem natureza pessoal (propter personam) e não real (propter rem), vinculando-se ao usuário que efetivamente utilizou o serviço, e não ao imóvel ou ao seu proprietário.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITOS REFERENTES AO CONSUMO DE OUTROS PROPRIETÁRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] 2.
A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação (se pessoal ou propter rem), o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, pois não cabe responsabilizar o atual usuário por débito pretérito relativo ao consumo de água de usuário anterior
. 3. Ademais, para rever o entendimento de que o débito em questão refere-se a consumo de outra pessoa, com quem a COHAB/SP firmou compromisso de venda há mais de vinte e oito anos depois da celebração do contrato, seria imprescindível exceder os fundamentos colacionados no acórdão vergastado, o que demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 929.699/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julg. 23/11/2010, DJe 02/12/2010).

No caso em análise, restou comprovado nos autos que o apelante firmou contrato de locação com Kathianny Moura Vasco e seu fiador Tiago Rodrigues de Souza em 19.09.2022, e que os débitos questionados são relativos ao período de locação (setembro/2022 a abril/2023), ou seja, foram gerados durante a utilização do imóvel e, consequentemente, dos serviços de energia elétrica pela locatária.

A despeito da ausência de prova quanto à solicitação formal de transferência de titularidade da UC no momento da formalização do contrato de locação, observo que o apelante diligenciou junto à concessionária quando tomou ciência dos débitos em seu nome, conforme narrado na inicial e não contestado pela apelada, que se limitou a afirmar ter agido em exercício regular de direito ao protestar os títulos.

Ademais, a conduta da concessionária ao condicionar a transferência de titularidade ao prévio pagamento dos débitos mostra-se abusiva e contrária à própria regulamentação setorial, caracterizando dano moral in re ipsa.

Em casos análogos, nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA - DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO - OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE - PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de água/energia elétrica possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza protem rem (AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019).

II - Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade consumidora. A negativa de troca de titularidade por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir à obrigação de indenizar.

III - Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

IV - Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração, e deve ser mantido. (N.U 1035801-73.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

Reconhecido o dano moral,
passo à análise do valor indenizatório correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, declarar a inexigibilidade dos débitos relativos à Unidade Consumidora nº 6/3566766-6, referentes aos meses de setembro/2022 a abril/2023, em nome do apelante, bem como, condenar a
ENERGISA S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Ainda, condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025